Tribunal: TJES
Processo: 5020161-07.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020161-07.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX NOVAES LIMA
RECORRIDO: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020161-07.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: ALEX NOVAES LIMA E MRV VILA VELHA INCORPORAÇÕES LTDA

RECORRIDOS: MRV VILA VELHA INCORPORAÇÕES LTDA E ALEX NOVAES LIMA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.472,80, a título de ressarcimento de cobrança indevida, e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado interposto pela recorrente/requerida (MRV) a sentença deve ser reformada tendo em vista a inexistência de cobrança indevida, por ser legítima a cobrança de taxa de evolução de obra.

Nos termos do recurso inominado interposto pelo recorrente/requerente a sentença deve ser reformada para condenar a requerida a ressarcir os danos materiais sofridos desde a emissão do HABITE-SE, bem como a reparar os danos morais sofridos em razão da cobrança indevida de juros de obra, que lhe causou transtornos e danos psíquicos.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELO RECORRENTE ALEX NOVAES LIMA

O recorrente/requerente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DO MÉRITO

Após detida análise dos argumentos recursais e das demais peças do processo, entendo que deve ser mantido o entendimento da sentença recorrida.

Não assiste razão à recorrente/requerida (MRV) quando alega que a cobrança de juros de obra é legítima, independentemente do prazo para a entrega das chaves, bem como em relação a sua alegação de que o requerente não comprovou o pagamento de tais taxas.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo
n.º 1.729.593/SP
(Tema Repetitivo 996), já fixou tese de que é
“ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”

Este é justamente o caso dos autos, como muito bem demonstrado pela juíza sentenciante:

“Compulsando os autos, verifico juntada do contrato de promessa de compra e venda em nome do Requerente e Requerida comprovando manifestamente pela relação contratual existente entre as partes.

A extensa explicação da Ré sobre a legalidade da cobrança dos juros de obra durante o período de construção do imóvel é desnecessária, pois, a parte Autora, em nenhum momento da inicial, se opõe ao pagamento dos juros de obra até a data marcada para entrega do imóvel, inclusive o período de tolerância.

O próprio autor confirma que a entrega do imóvel se deu em 06/08/2021, dentro do prazo contratual previsto, se considerarmos o período de tolerância.

Ainda nestes termos, pugna o Requerente pela ilegalidade do pagamento de taxa de evolução da obra.” (grifo nosso)

E, ao contrário do que foi sustentado pela a recorrente/requerida (MRV), o requerente trouxe aos autos demonstrativo de pagamento das taxas de juros de obra (id 4418841, na origem id 11129320, página 12), comprovando seu direito a ressarcimento, em dobro (parágrafo único, art. 42 do CDC), pela cobrança indevida.

Com relação ao valor do dano material a ser indenizado, a juíza sentenciante fixou exatamente a quantia pleiteada na exordial, e que está de acordo com os parâmetros estabelecidos na tese, acima apontada, fixada pelo STJ.

Concordo, também, com a não configuração
, in casu
, de dano moral. Veja-se que não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

Com razão, mais uma vez, a juíza sentenciante, ao expor que
“[...] a mera cobrança indevida ou inadimplemento contratual não é suficiente para justificar a condenação em indenização por danos morais.”
Não estamos, portanto, diante de qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os recursos, mas
NEGO PROVIMENTO A AMBOS,
mantendo,
in totum
, o entendimento da sentença recorrida

CONDENO
ambos os recorrentes ao pagamento de custas
por rata
e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia,
suspendo a exigibilidade
da condenação de sucumbência em face de ALEX NOVAES LIMA, em razão da concessão da gratuidade da justiça conforme art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos inominados e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)